Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Os herdeiros do credor ADÃO QUINTINO DE MEIRELES formularam pedido de preferência constitucional (ID 20170845). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. Na petição ID 20170845, afirma-se que há decisão deferindo a preferência constitucional em 04/06/2017 pela Vara de Ações Previdênciárias. No entanto, como o credor faleceu é necessário que haja decisão deferimento a preferência constitucional para os herdeiros. 2. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 20022298) No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional, caso o venha a ser deferida pela Vara de Ações Previdenciárias. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos herdeiros no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Por fim, destaca-se que para perfectibilizar a sucessão processual e se efetivar a liberação de valores no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. Brasília, 03 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios